Tribunal: STF
Processo: RHC 263988
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Charles Augusto Gomes de Lima interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÕES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 



    Agravo regimental improvido.



    (HC 980.896 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende seja reconhecida “a ilegalidade e nulidade absoluta da decisão que manteve o regime inicial semiaberto, fixando-se, de imediato, o regime inicial aberto, com a expedição de alvará de soltura ou, SUBSIDIARIAMENTE, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento, em parecer assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REVISÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STF. DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório



    2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto no acórdão recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta interposição. 



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.



    No caso dos autos, o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos e o regime inicial semiaberto foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com base na seguinte fundamentação (com meus grifos): 



    Por fim, não há ilegalidade no regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a instância de origem apontou fundamentação concreta e idônea para a fixação do semiaberto, notadamente diante da reincidência do paciente. Tal entendimento está em consonância com a Súmula 269/STJ. Sobre o tema ainda, por exemplo, o AgRg no AgRg no AREsp n. 1.907.243/TO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021.



    Conforme explicitado, a reincidência é motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 127.071, ministro Marco Aurélio; HC 158.306 AgR, ministro Luiz Fux; HC 177.771 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 182.017-AgR/SP, ministro Roberto Barroso; RHC 156.006 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente